Tribunal: CARF
Processo: 15504.721156/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721156/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso e ao observar o
princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de
seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado para fins
de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA NATURAL POR INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES
DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
A Autoridade Lançadora ao constatar a ocorrência da relação empregatícia,
dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo e
exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
DECISÃO
TRABALHISTA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
NÃO
RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO TRABALHISTA. RESPEITO À
DECISÃO JUDICIAL.
Descabe ao Conselho manifestar-se de forma contrária à decisão judicial
transitada em julgado, devendo a autoridade manifestar-se em conformidade
consequente à decisão que não reconhece vínculo trabalhista.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os valores relativos à pessoa jurídica
Linktech Engenharia e Representações Ltda. (Ronaldo Cortez de Paula), e para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna, vencido o Conselheiro
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deu provimento parcial em menor extensão. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-011.418, de 07 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
15504.727915/2015-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721156/2016-08
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auditoria fiscal realizada na sociedade empresária AUSENCO DO
BRASIL ENGENHARIA LTDA referentes as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes
sobre as remunerações pagas aos caracterizados como segurados empregados e contribuinte
individuais não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
Conforme o Relatório Fiscal
As remunerações não levadas em conta pela auditada quando dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias e das destinadas a Outras Entidades e Fundo foram
constatadas por esta auditoria em pagamentos feitos pela empresa a profissionais
contratados irregularmente por intermédio de pessoas jurídicas interpostas (...)
Para atender as suas demandas normais, a auditada contou com seus empregados
regularmente admitidos e com uma quantidade significativa de profissionais contratados
para prestarem serviços por meio de interpostas pessoas jurídicas das quais eram sócios,
mas que, face às peculiaridades na prestação desses serviços, tais profissionais foram
enquadrados por esta auditoria, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, como seus empregados ou contribuintes individuais.
As contribuições apuradas nos Autos de Infração relacionadas ao descumprimento de
obrigações principais incidiram sobre as remunerações pagas a pessoas físicas por
intermédio de pessoas jurídicas, cujos sócios foram caracterizados por esta auditoria
como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregados ou
contribuintes individuais da auditada.
Os trabalhos de auditoria foram iniciados pela análise da Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF da AUSENCO, onde ficou constatado que essa empresa
contratou uma quantidade significativa de empresas que lhe prestaram serviços durante
o período fiscalizado.
Essa quantidade chegou a aproximadamente 105 empresas em 2012.
Dentre as empresas contratadas constantes da DIRF informada pela auditada, bem como
pelos lançamentos existentes na sua contabilidade (contas 1708 - Cons. Técnica em
Engenharia, 1708 – Serviços de Desenhos Técnicos, 2398 - Cons. Técnica em
Engenharia, 2400 - Serviços Administrativos e Técnico e 2399- Serviços de Desenhos
Técnicos), verificou-se que várias empresas prestaram serviços de forma habitual, com
a emissão de notas fiscais mensais, em valores que muitas vezes se repetiam mês a mês,
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

e relacionados direta ou indiretamente com a área de engenharia, atividade-fim da
auditada.
Após a exclusão de várias empresas, restaram para a análise desta auditoria contratos e
outros elementos firmados com 74 empresas contratadas, cujas características ou
evidenciavam a prestação de serviços realizada pela pessoa física de seus respectivos
sócios mediante remuneração, com pessoalidade, não eventualidade e com subordinação
jurídica ou demostravam que os pagamentos feitos a algumas empresas prestadoras de
serviços eram na realidade honorários de diretores da própria AUSENCO, uma vez que
os sócios de três dessas prestadoras de serviços figuravam com administradores não
empregados da auditada.
Pelos diversos elementos analisados, pôde-se comprovar que de fato quem prestava o
serviço eram os sócios de 71 empresas contratadas nas condições que os enquadram,
nos termos do inciso I do art 12 da Lei 8.212/991, como empregados da empresa sob
ação fiscal.
A AUSENCO apresentou parcialmente a documentação solicitada, alegando, em
correspondência direcionada a esta auditoria (doc. anexo), que uma parte dos
documentos solicitados foi destruída no incêndio ocorrido nas dependências da
MEMOVIP, empresa responsável pela guarda e administração dos arquivos da auditada
referentes ao ano objeto deste procedimento de fiscalização.
Analisados os contratos de prestação de serviços firmados (doc. anexos) com as
empresas de interesse desta auditoria, constatou-se haver a padronização deles, com as
devidas adaptações em seus objetos, prazos de execução, preços e datas de pagamento.
Deve-se destacar que nas propostas comerciais chama a atenção o fato de que, embora
sejam prestadoras de serviços distintas, todas essas empresas apresentaram propostas
com a mesma formatação e padronização de redação, com as adaptações necessárias no
objeto, preço global e nas datas de início e término do contrato, mas sempre com prazo
de duração dos serviços correspondente a 12 meses (doc. anexos).
As notas fiscais de cada contratada são emitidas mensalmente, conforme previsão no
contratos de prestação de serviços firmados (cláusula 4- Preço e Forma de Pagamento)
e, nas notas fiscais exibidas a esta auditoria, consta no campo “Descrição do Serviços”
uma descrição genérica dos serviços prestados e sem haver a indicação de quantidades e
preços unitários.
A pessoalidade restou comprovada já que, nas GFIP’s transmitidas pelas empresas
prestadoras de serviços, nenhuma das empresas relacionadas no QUADRO 1 acima
declarou possuir empregados, e, dessa forma, o serviço foi realizado pelo próprio sócio
signatário do contrato de prestação de serviços firmado com a AUSENCO.
Frise-se, a prestação de serviço deu-se diretamente pelos sócios de cada uma das
empresas contratadas, que não se fizeram substituir e que não possuíam meios para tal,
uma vez que não havia sequer um único empregado em suas respectivas empresas.
Pela contabilidade da auditada ficou evidente que ela assumiu gastos com a assistência
médica de vários sócios das empresas prestadoras de serviços contratadas, lançamentos
efetuados a débito da conta contábil reduzida 1585- Assistência Médica ( Razão dessa
conta em anexo).
Observa-se, portanto, que as empresas prestadoras foram contratadas visando à
prestação do serviço exclusivamente na pessoa de seus respectivos sócios, profissionais
da área de engenharia e outras correlatas, contratados sob o manto de pessoas jurídicas –
PJ.
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

A onerosidade relaciona-se à remuneração do prestador e foi confirmada pelos
pagamentos das notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras.
Os pagamentos foram realizados em parcelas mensais consecutivas, quitadas no prazo
máximo de 10 dias corridos após o recebimento da documentação hábil de cobrança
(cláusula 4- Preço e Forma de Pagamento).
O ANEXO 03 descreve, para cada uma das empresas prestadoras de serviços
contratadas pela AUSENCO, e que foram analisadas por esta auditoria, o objeto de seu
respectivo contrato de prestação de serviços, e demonstra de forma clara que todos eles
estão relacionados direta ou indiretamente às atividades normais da auditada.
Além de não eventuais, os serviços contratados foram habituais, como se constata pela
rigorosa rotina mensal de emissão de notas fiscais por parte de cada uma das empresas
contratadas (ANEXO 03), e pelo prazo de duração dos contratos firmados, sempre de 12
meses, com renovações por igual período.
Os serviços contratados, além de não eventuais e habituais, não raro também foram
exclusivos para a AUSENCO, tendo em vista a significativa quantidade de notas fiscais
com numeração sequencial, conforme também pode ser verificado no ANEXO 03.
A subordinação jurídica pode ser verificada na análise dos contratos estabelecidos no
mesmo padrão, mesmo conteúdo, mesmas cláusulas, mesmos prazos de validade (12
meses) e mesmas renovações de igual período.
A padronização, uniformidade e semelhança dos contratos firmados, por si só, já
evidenciam a subordinação, considerando que, em um universo de mais de setenta
contratos analisados, nenhum dos contratados teve cláusulas distinta dos demais. A
regra rígida é imposta a todos eles pela subordinação a que coletivamente estão
submetidos.
Verificou-se até mesmo a padronização das propostas comerciais que, apesar de serem,
por natureza, de iniciativa dos proponentes ao trabalho, apresentaram-se também
uniformes e semelhantes, assim como os contratos em seguida firmados. (doc. anexos).
A subordinação jurídica mostra-se evidente quando a auditada estipula que as empresas
prestadoras de serviços devem, nos termos da cláusula 5- Obrigações da
CONTRATADA, observar os regulamentos e procedimentos internos da contratante
AUSENCO no que diz respeito a reembolso de viagens, hospedagens, pagamentos,
locação de veículos etc.
Por tais relatórios de medições, formulário que recebeu na auditada a denominação de
“Boletim de Medição Analítico”, verifica-se que em todos eles a aferição dos trabalhos
foi feita de acordo com o controle de horas trabalhadas.
Nos termos da citada súmula do TST, a terceirização de mão de obra é ilegal, exceto na
forma da intermediação regida pela Lei 6.019/74, que trata do Trabalho Temporário, e
nos serviços de Vigilância (Lei 7.102/83) e de Conservação e Limpeza, bem como a
terceirização de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e subordinação direta.
Para o cálculo das contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas pela empresa,
foram aplicadas a alíquota prevista no inciso I do art. 22 da Lei 8.212, de 24/07/91,
correspondente a 20% (vinte por cento), que incidiu sobre o total das remunerações dos
empregados, e a alíquota prevista no inciso III do art. 22 da Lei 8.212, de 24/07/91,
equivalente a 20 %(vinte por cento), incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais (Jay Preston Chapman, Paulo Eduardo A. Libânio e José Roberto Perez),
remunerações apuradas conforme descrito neste relatório no item 5.2 – DA.
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Ainda sobre as remunerações dos empregados, aplicou-se, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, a alíquota prevista na alínea "c" do
inciso II do art. 22 da Lei 8.212, de 24/07/91, correspondente a 3% (um por cento) para
as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado grave.
Convém observar que a atividade econômica da auditada está ligada, de acordo com os
seus atos constitutivos, a Serviços de Engenharia. Conforme o seu cadastro no cartão
CNPJ (doc. anexo), a sua atividade principal enquadra-se na Classificação Nacional de
Atividades econômicas – CNAE com o código 71.12-0/00 – Serviços de Engenharia, o
que corresponde, nos termos do ANEXO V do Decreto 6.957, de 09 de setembro de
2009, DOU de 19/09/2009, ao grau de risco (RAT) 3%:
(No caso da auditada, a tela anexa (doc. anexo) fornecida pelo Ministério da
Previdência Social - MPS informam que o FAP, para o ano de 2012, foi 0,5000.
Portanto, o RAT AJUSTADO da auditada para 2012 é:1,5%, produto do RAT (3%)
pelo FAP (0,5000).
O contribuinte apresentou Impugnação, em que pede – neste momento me utilizo
de trechos do Relatório do Acórdão:
• Diante de tudo o que acima se ponderou, requer seja acolhida a presente Impugnação
para declarar INSUBSISTENTES EM SUA TOTALIDADE os autos de infrações
vinculados ao processo administrativo número [...], citados no preâmbulo, cancelando-
se os respectivos lançamentos de ofício e as penalidades por supostos descumprimentos
das obrigações acessórias, além das multas e juros.
• Sucessivamente, na remota hipótese de não acolhimento total da Impugnação, requer:
a) seja declarada insubsistente a solidariedade passiva entre as empresas sócias da
Autuada e esta, conforme fundamentação acima;
b) seja acolhida a impugnação (ainda que parcialmente) em relação às pessoas jurídicas
que não reuniram (concomitantemente) todos os requisitos da relação de emprego,
excluindo estas empresas da base de cálculo da contribuição previdenciária objeto do
lançamento de ofício as remunerações;
c) seja acolhida a impugnação em relação àquelas pessoas jurídicas apontadas com erro
de forma, o que torna o Auto nulo;
d) seja decotado do valor do eventual lançamento tributário os tributos federais
efetivamente recolhidos pelas referidas empresas em decorrência de cada faturamento
apontado pela fiscalização no exercício de [...], devidamente atualizados pela SELIC, o
que deverá ser apurado em diligência fiscal/perícia;
Para tanto, a Autuada pugna e requer pela produção das seguintes provas na busca da
verdade material, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e recentes julgados do
CARF:
a) prova oral, consistente em depoimentos dos sócios das empresas prestadoras de
serviços com os quais foram considerados os vínculos empregatícios, a fim de provar a
inexistência fática dos elementos da relação empregatícia, sob pena de cerceamento de
defesa;
b) Seja intimada a Receita, ou ainda oficiadas as Juntas Comerciais dos Estados sede
das pessoas jurídicas mencionadas, a fim de se conhecer a íntegra dos contratos sociais
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

destas empresas, e se averiguar a composição societária, ocorrência do sócio serviços
art. 997, V do C.C), bem como oitiva destes referidos sócios;
c) prova/diligencia pericial para apurar o valor dos tributos federais suportados
financeiramente pela Impugnante, em decorrência das notas fiscais emitida pelas
pessoas jurídicas relacionadas nos AI’s em ataque, a fim de decotar do valor de eventual
manutenção do lançamento de ofício da contribuição previdenciária;
c.1) requer a concessão de prazo para o indicação de assistente técnico após o expresso
deferimento da prova/diligencia pericial requerida acima, por medida de economia
processual;
d) juntada de novos documentos;
• arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais
• requer a intimação no endereço da sociedade de advogados
Em razão das contestações do impugnante, foram solicitados esclarecimentos a
Autoridade Lançadora, por meio de diligência. A Autoridade Lançadora esclareceu por
intermédio da Informação Fiscal, reafirmando os fundamentos fáticos e jurídicos do Relatório
Fiscal. O impugnante foi cientificado e, por meio de petição e resposta à intimação, aditou a
impugnação inicial, como também, apresentou contestações e reafirmou as alegações iniciais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a impugnação
improcedente, conforme se constata na ementa:
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
OBRIGATÓRIO
-
ENQUADRAMENTO.
Havendo os elementos jurídicos do enquadramento como segurado empregado ou
segurado contribuinte individual, a Autoridade Lançadora deverá desconsiderar o
segurado contratado da qual está enquadrado para o enquadramento previsto no artigo
12, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA NATURAL POR INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA
RELAÇÃO DE EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE
REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
A Autoridade Lançadora ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada
em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as
contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. LEI N. 11.196/2005.
POSSIBILIDADE.
A Autoridade Lançadora verificando a ocorrência da relação de emprego, esta pode
caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais em
contrato firmado entre pessoas jurídicas.
Quanto a aplicação da legislação tributária mais benéfica, entendeu-se que se dá
somente nos casos de infrações e não nas obrigações principais, conforme os artigos 105, 106 e
116, do Código Tributário Nacional.
Julgou-se pela legitimidade passiva e responsabilização de AUSENCO GLOBAL
PTY LTD. e AUSENCO SOUTH AMERICA HOLDINGS PTY LTD, no sentido de que são
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

detentores da maior parte do capital social. Apesar de serem constituídas em outro País, devem
seguir as Leis Brasileiras, e, pela composição societária, são controladoras da AUSENCO DO
BRASIL ENGENHARIA LTDA.
Também julgou que é competente para desconsiderar as relações jurídicas que
afrontam a Legislação Previdenciária.
Entendeu-se pela incompetência para pronunciamento sobre limitação do valor
das multas e controvérsia sobre Representação Fiscal para Fins Penais. Negou-se, ainda,
sustentação oral por falta de previsão naquela instância, a apresentação de novos documentos
que deveriam ter sido apresentados na impugnação.
Cientificada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nele, repete as
alegações contidas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade do Recurso Voluntário.
Cientificada em 07/03/2018 (fl. 5.113) a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 5.116 a 5.221 em 14/03/2018 (fl. 5.115).
1. Nulidades da decisão de 1a instância.
O contribuinte alega, tanto na Impugnação quanto em seu recurso,
ausência de fundamentação, ausência de provas, cerceamento de defesa
dada a necessidade de diligência e incompetência da fiscalização.
As alegações da ora Recorrente não possuem razão de ser, posto que os
lançamentos dos Autos de Infração estão fundamentados pela legislação,
como se viu no Relatório.
A Autoridade Lançadora indicou, no Relatório Fiscal, os fundamentos
jurídicos que demonstram sua competência para desconsiderar as
relações jurídicas que afrontam a Legislação Previdenciária. São as
normas constantes no art. 116 do Código Tributário Nacional - CTN e
também o art. 229, do Decreto 3.048/1999, Regulamento da Previdência
Social – RPS.
É competente a Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil para
determinar o enquadramento do trabalhador em urna ou outra categoria
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

de segurados da previdência social. Tal competência não é incompatível
com atribuição da Justiça do Trabalho. Vale lembrar que a autoridade
considera
ou
desconsidera
uma
relação
para
fins
tributários/previdenciários, o que é diferente de constituir ou
desconstituir. Logo, independe de qualquer regulamentação de norma
antielisiva (alegações sobre o art. 166, §único do CTN), ou
inadmissibilidade de intervenção do Estado sobre contratos lícitos.
O Fisco tem a obrigação de fiscalizar o correto cumprimento das
obrigações tributárias. A legislação definiu os segurados obrigatórios da
Previdência Social e os classificou como empregados, empregados
domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados
especiais (art. 12 da Lei 8.212/1991). Cada tipo de segurado recebe
tratamento diverso, de modo que definir se alguém é empregado ou
contribuinte individual é, sim, competência do Fisco para fins
tributários. Não cabe, portanto, alegar que a fiscalização não é
competente para “declarar a existência ou não” de vinculo empregatício,
e que tal tarefa é exclusiva da Justiça do Trabalho.
A competência, portanto, encontrava-se na própria Lei 8.212/1991 e no
Decreto 3.048/1999:
Lei 8.212/1991. Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Decreto 3.048/1999. Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão
competente para: (...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Apesar das alegações do ora Recorrente, os lançamentos dos Autos de
Infração DEBCAD nos 51.075.434-1 e 51.075.435-0 (fls. 03 a 17), estão
fundamentados pela legislação constante nos Fundamentos Legais do
Débito e também nos fundamentos fáticos e jurídicos insertos no
Relatório Fiscal (fls. 20 a 95).
Quanto a questão da diligência, tem-se que o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula
CARF no 163). Além disso, a Autoridade Lançadora esclareceu as
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

questões solicitadas na diligência (fls. 4362 a 4513), como aponta na
Informação Fiscal (fls. 4.517 a 4.746).
Outro tema levantado é que o acórdão não tenha se pronunciado sobre a
Súmula 14 do CARF (fls. 5.208-5.209), a decisão de 1a instância tratou
diretamente da multa de ofício. Ocorre que a Súmula CARF no 14 afirma
que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, ou seja, a multa de
ofício sem que haja apuração de fraude persiste, ainda que sem a
qualificação.
Finalmente, quanto a questão das provas, sempre será cabível alegar que
há ou não prova suficiente em um processo (administrativo ou judicial)
para a formação do convencimento. À alegação genérica, portanto, não
cabe maiores digressões.
2. Competência da fiscalização e primazia das decisões judiciais.
Alega o contribuinte pela ausência de competência da fiscalização para a
autuação. Que o direito é tutelado pelo Ministério Público do Trabalho e
a Justiça do Trabalho. Também traz a primazia das decisões judiciais da
esfera trabalhista – art. 114 da CF.
Este Conselho entende que é competente a Auditoria Fiscal da Receita
Federal do Brasil para determinar o enquadramento do trabalhador em
uma ou outra categoria de segurados da previdência social, cabendo
ressaltar que tal competência não é incompatível com atribuição da
Justiça do Trabalho.
A autoridade considera ou desconsidera uma relação para fins
tributários/previdenciários, o que é diferente de constituir ou
desconstituir. Desta feita, independe de qualquer regulamentação de
norma antielisiva (art. 166, §único do CTN), ou inadmissibilidade de
intervenção do Estado sobre contratos lícitos, o Fisco tem a obrigação de
fiscalizar o correto cumprimento das obrigações tributárias.
A competência encontrava-se na própria Lei 8.212/1991 e no Decreto
3.048/1999:
Lei 8.212/1991. Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Decreto 3.048/1999. Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão
competente para: (...)
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Também cabe acrescer o art. 33 da mesma Lei (à SRF compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei,
das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos).
A legislação definiu os segurados obrigatórios da Previdência Social e os
classificou como empregados, empregados domésticos, contribuintes
individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais (art. 12 da Lei
8.212/1991). Cada tipo de segurado recebe tratamento diverso, de modo
que definir se alguém é empregado ou contribuinte individual é, sim,
competência do Fisco para fins tributários.
Não cabe, portanto, alegar que a fiscalização não é competente para
“declarar a existência ou não” de vínculo empregatício e que tal tarefa é
exclusiva da Justiça do Trabalho.
3. Prescrição do direito de reconhecer o fato tributário.
Conforme o contribuinte, para que exista a obrigação tributária é
imprescindível o reconhecimento prévio de relações de emprego, cujo
prazo prescricional para reconhecimento consta em lei própria e já se
esgotou (art. 11 da CLT).
Nessa visão, ocorreu a prescrição da pretensão de reconhecimento de
vínculo de trabalho entre a Recorrente e os sócios das empresas que lhe
prestaram serviços cujos contratos já foram encerrados há mais de 2 anos
a contar da data da ciência pelo contribuinte do lançamento de ofício.
Com relação ao pedido para reconhecimento da prescrição bienal
prevista na CLT, cabe afastar o pleito porque no caso dos autos não há
reconhecimento de vínculo empregatício, o que existe é a consideração,
para fins previdenciários, da ocorrência de contratação de segurados
empregados, filiados obrigatórios do RGPS.
Tal raciocínio não se coaduna com o art. 146, III, “b” da CF/88, que
exige Lei Complementar para tratar das normas gerais sobre obrigação,
crédito, prescrição e decadência tributários. A autoridade fiscal deve
constituir o crédito de acordo com o negócio jurídico efetivamente
realizado, independentemente da formalização que as partes lhe tenham
atribuído.
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Essa competência se submete a regras próprias quanto aos efeitos da Lei
no tempo e, portanto, não é vinculada às regras trabalhistas.
4. Diligências. Vício de motivação no lançamento. Análise de provas.
Traz o contribuinte que existe vício de forma do ato administrativo de
fiscalização, dada a ausência de diligências imprescindíveis para prova
dos fatos.
O contribuinte entende que a fiscalização deveria realizar diligências para
demonstrar a configuração do vínculo empregatício, haja vista se tratar
de matéria fática. Argumenta que a fiscalização ter-se-ia limitado a
examinar documentos e, assim, se basearia em presunções e provas
indiciárias, o que violaria a estrita legalidade e um suposto princípio “in
dubio pro contribuinte”, enquanto, para aferir o vínculo empregatício,
seria essencial verificar a realizar diligências in loco e entrevistas.
Desconsidera o contribuinte, contudo, a disposição expressa do art. 29 do
Decreto n. 70.235/1972: Art. 29 - Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias. o que resulta no princípio da livre
convicção motivada.
A distinção de provas diretas e indiretas carece de qualquer relevância
jurídica, pois não há distinção dentre os elementos de prova. Por
consequente, deve-se rejeitar descabida a alegação de que o uso de
indícios violaria o princípio da legalidade estrita.
A fundamentação do lançamento partiu de detida apreciação do acervo
de provas pela autoridade fiscal. Consequentemente, a análise do
arcabouço probatório permitiu formar a convicção da autoridade
lançadora, posteriormente corroborada pela Delegacia Regional de
Julgamento.
Por fim, no que concerne os pedidos de diligência, tem-se que o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (Súmula CARF no 163).
5. Ofensa à legalidade. Autonomia da vontade. Regulamentação do §
único do 116 do CTN. Alterações legais. Terceirização de atividade
fim.
O contribuinte aduz por uma mudança de paradigma lastreada na ideia de
que as partes possuem autonomia da vontade privada e que mesmo a
legislação e jurisprudência caminham para a possibilidade de não mais
óbice às contratações de pessoas físicas por jurídicas.
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Traz que, considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ao
julgar conjuntamente a ADPF 324 e o RE 958.252 (repercussão geral),
nos quais se discutia a licitude da terceirização de atividades precípuas da
empresa tomadora de serviços, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 725):
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante
Isto não contradiz a jurisprudência do CARF, no sentido de que,
caracterizados os elementos da relação empregatícia, os negócios
jurídicos devem ser reclassificados, afastando-se o art. 129 da Lei n.
11.196/1996 (prestação de serviços intelectuais se sujeitam à legislação
da pessoa jurídica para fins fiscais/previdenciários), e, em seu lugar,
devem incidir as normas que regulam as relações previdenciárias entre
empregadores e empregados.
Sobre a terceirização da atividade-fim, conforme expresso na ementa do
julgamento da ADPF, entendeu-se pela possibilidade de terceirização de
atividades de uma sociedade para que outra sociedade as exercesse,
preservando-se, todavia, obrigações trabalhistas entre o empregador
cedente de mão-de-obra e o empregado cuja mão-de- obra é cedida ao
tomador
Ainda no tema da liberdade negocial e de uma norma geral antielisão,
não cabe trazer a necessidade de regulamentação do parágrafo único do
art. 116 do CTN (dissimulação), que sequer foi base para a
fundamentação do Auto de Infração. Não é necessária tal regulamentação
para a desconsideração da personalidade jurídica para fins tributários/previdenciários.
Outra alegação do contribuinte é de que, considerando a promulgação da
Lei 13.429/2017, cujo texto regulamenta o Processo de Terceirização,
“afastando em definitivo qualquer entendimento de ilicitude quanto
prática”, deve-se julgar pela retroatividade benigna da Lei n.
13.429/2017.
A Lei 13.429/2017 somente entrou em vigor a partir de novembro de
2017, é dizer, é aplicável nestes lançamentos. E é importante lembrar que
a aplicação da legislação tributária só se dá com as infrações, e não com
as obrigações principais, conforme arts. 105, 106 e 116 do CTN.
6. Processo Judicial Trabalhista n. 0001265-08.2013.503.0023.
Não se olvide que consta termo de audiência e voto relativos ao Processo
Judicial n. 0001265-08.2013.503.0023, da 23a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte, em que Ronaldo Cortez de Paula é Reclamante, e Ausenco do
Brasil Engenharia Ltda. é Reclamada.
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

(fl. 2.780) Ronaldo Cortez de Paula, devidamente qualificado à fl. 02, ajuizou a
presente ação em face de Ausenco do Brasil Engenharia Ltda., alegando, em
síntese, que: iniciou a prestação de serviços de engenharia no ano de 2004, tendo
laborado até o dia 17/05/2013; o último valor auferido foi R$ 19.220,00; os
serviços eram prestados por empresa do reclamante (a Linktech), por exigência
da reclamada; os sócios dessa empresa eram apenas o autor e seu filho; os
contratos eram assinados anualmente; no final de cada mês a empresa do autor
era obrigada a emitir nota fiscal; no dia 17/05/2013, a reclamada dispensou os
serviços do reclamante; a prestação de serviços se deu de forma pessoal e sob
subordinação, razão pela qual deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre
as partes.
Regularmente notificada, a reclamada compareceu à audiência inicial (fl. 297),
oportunidade em que, após rejeitada a primeira tentativa de conciliação,
apresentou defesa escrita, arguindo, inicialmente, a inépcia, a impossibilidade
jurídica do pedido e a prescrição e, no mérito propriamente dito, sustentou, em
síntese, que: inexiste vínculo empregatício entre as partes; a pessoa jurídica do
reclamante já existia anteriormente ao primeiro ajustamento contratual entre as
partes; a empresa Linktech Engenharia e Representações LTDA. foi constituída e
registrada em 28/10/1998, vindo a celebrar contrato com a reclamada mais de 5
anos após; a prestação de serviços sempre foi realizada sob natureza e caráter
civil/comercial; o reclamante precificou e negociou o seu Know how na
condição de empresário; todas as propostas comerciais se deram por iniciativa do
autor; a prestação da consultoria se deu com inteira liberdade e autogoverno;
inexistiu subordinação, pessoalidade e habitualidade. (...)
Percebe-se, ainda, autonomia nessa prestação de serviços especializados, a partir
do momento que ele diz que a restrição no traçamento de rotas se dava no
tocante a reserva indígena e preservação ambiental, matérias essas de cunho
legal, e não insertas no poder diretivo do suposto empregador.
A natureza comercial da avença resta caracterizada quando o autor diz que podia
inclusive sugerir modificações no escopo e valor dos contratos.
Ao contrário do alegado pelo autor, a reclamada fez prova de que a constituição
da pessoa jurídica em seu nome ocorreu muito antes dele iniciar a prestação de
serviços à empresa. Com efeito, o reclamante iniciou a prestação de serviços para
a reclamada em 12/05/2004 (fls. 327/331), ao passo que a sua empresa foi
constituída e registrada em 28/10/1998 (fl. 14/16).
A testemunha ouvida a rogo do reclamante somente corroborou o entendimento
deste juízo de que não houve real relação de emprego entre as partes.
Com efeito, assim afirmou a referida testemunha: (...) que reclamante tinha a
liberdade técnica na elaboração do projeto; que se não lhe falha a memória o
reclamante se reportava administrativa ao gerente de engenharia; (...) que
teoricamente o reclamante tinha que cumprir horário, mas na prática não havia
cobrança; (...) que acredita que o reclamante tinha que ir na empresa todos os
dias, como qualquer outro funcionário; (...) que o reclamante não era
subordinado ao Sr. Rafael Lima; (...) que o depoente assinava contratos anuais
com a reclamada, sendo que havia um modelo, mas o depoente podia negociar e
sugerir alterações (...); que o depoente nunca teve nenhuma falta ao serviço
descontada; que, quando se apresentou à reclamada, em 2008, se apresentou
como consultor e apresentou seu currículo, onde constava mais a qualificação
como engenheiro do que como consultor (...).
Como se percebe do depoimento supra, não restou provada a subordinação do
autor, elemento essencial para a caracterização do vínculo de emprego.
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Além disso, a própria testemunha, que também prestava serviços à reclamada,
disse que a ela se apresentou como consultor e que nunca teve faltas descontadas,
o que se presume que também acontecia com o reclamante.
Lado outro, o depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada demonstra
que o reclamante era especialista em traçamento de rotas e que nem todos os
projetos da empresa envolvem isso, sendo que o traçamento faz parte do projeto,
mas não é o seu objeto principal.
Esclareceu, ainda, a referida testemunha que, dentro do projeto como um todo, o
traçamento de rotas representa apenas 5/10%.
Assim, entendo que, por toda a prova dos autos, restou comprovado que o
reclamante prestou serviços altamente especializados à reclamada, serviços esses
que não eram essenciais e nem o objeto principal da empresa, recebendo
remuneração diferenciada e possuindo autonomia tanto na execução dos serviços
como na negociação dos valores dos contratos. (...)
Especificamente com relação aos time Sheet e controles de serviços de fls. 20/22,
certo é que eles não significam que a jornada do autor era controlada. Nesse
sentido até mesmo se manifestou a testemunha ouvida a rogo do autor, quando
disse que na prática o autor não sofria cobrança de horário. Além disso, o
preposto da reclamada explicou, coerentemente, o objetivo do time sheet, qual
seja, controlar a alocação de custo, de acordo com os serviços prestados pelo
reclamante, o que é perfeitamente plausível e condizente com a relação capital x
trabalho.
Com relação ao organograma de fls. 101, além de por si só não servir de prova
de vínculo de emprego, certo é que ele é documento unilateral, sem nenhuma
assinatura da reclamada.
Por fim, entendo que o fato do reclamante possuir cartão de apresentação como
engenheiro da reclamada (fl. 106) não significa que ele era empregado, nos
termos celetistas, sendo que a farta prova dos autos corroborou a tese da ré.
Por todo o exposto, indefiro todos os pedidos constantes da petição inicial, uma
vez que dependentes do reconhecimento da relação de emprego entre as partes.
Consta em seguida Acórdão do mesmo Processo Trabalhista (Agravo e
Recurso de Revista). A decisão transitou em julgado, e foi no sentido de
indeferir os pedidos do Requerente.
O ora Recorrente aduz que a decisão trabalhista vincula o Conselho e
que, inclusive, serve de paradigma aos outros julgados.
O tema é polêmico e bem registrado pelas conclusões de Thiago
Buschinelli Sorrentino, e foi debatido no XI Seminário CARF de Direito
Tributário e Aduaneiro em 09/11/2023:
Deferência à Justiça do Trabalho: para a linha deferencial ao Legislativo (e ao
Executivo), eventuais decisões tomadas pela Justiça Trabalhista, sobre os
mesmos fatos que fazem parte da motivação do lançamento, não vinculam a
autoridade tributária, que pode reclassificar ou desconsiderar a natureza jurídica
do contrato celebrado. Em posição antípoda, as linhas realistas, procedimentais,
evolutivas ou adaptativas veem o Sistema Jurídico com um contínuo normativo,
de modo que decisão judicial que defina a caracterização jurídica do contrato,
como trabalhista, ou civil ou empresarial (vírgula de Oxford propositalmente
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

ausente), não poderia ser desconstituída indiretamente, para dar ao quadro
jurídico roupagem diversa. (Definição dos critérios decisórios judiciais
vinculantes ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): o caso da
“pejotização” vs. Terceirização), no prelo).
Tema assentado no Conselho é o da homologação de acordo trabalhista
através de sentença da Justiça do Trabalho, em especial quando há valor
indenizatório compondo o total acordado e homologado. O entendimento
que tem prevalecido na 2a Seção deste Conselho é que o acordo precisa
discriminar verbas isentas/tributáveis com base em provas (vide
Acórdãos 2201-005.482, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso, Sessão de 11/09/2019; 2202-007.677, Relator Conselheiro Mario
Hermes Soares Campos, Sessão de 02/12/2020; 2401-008.782,
Conselheiro Relator Matheus Soares Leite, Sessão de 09/11/2020; e
2402-007.847, Conselheiro Relator Gregorio Rechmann Junior, Sessão
de 07/11/2019). Ou seja, não se aceita simplesmente a decisão – a qual
teria objetivos trabalhistas, ainda que com reflexos tributários. Nesses
casos, não se retira a competência da análise probatória para efeitos
fiscais.
A meu ver, não cabe desconsiderar a decisão trabalhista que trata do caso
em questão. A decisão judicial sempre prevalece sobre a administrativa
(o que inclusive motiva a Súmula CARF n. 1). E, se não há uma relação
jurídica trabalhista, necessariamente não possui as consequências
tributárias/previdenciárias concebíveis.
A posição alinhada à colegialidade, como visto, desconsidera a decisão
para efeitos tributários e pode fazer outra análise. É necessário, nesse
pensar, a averiguação – saber se a sentença judicial analisou corretamente
as provas que a lastreou. Indo por esta via, bem assentou a decisão
judicial em mostrar que não foi provada a subordinação – elemento
essencial à relação trabalhista.
Voto, portanto, pela exclusão dos valores devidos pela suposta
contratação indireta de Ronaldo Cortez de Paula (Linktech), sem que a
análise deste caso possa se refletir aos outros trazidos neste processo
administrativo.
7. Multa de ofício qualificada
Neste ponto o contribuinte vai contra a multa de ofício por inexistência
de evidente intuito de sonegação. Aduz a recorrente que não há prova de
intuito de fraude, de simulação, tampouco de intuito de sonegação nem
de dolo. Portanto, é indevida a aplicação triplicada da multa, a qual
deverá ser equitativamente reduzida
A contribuinte defende que o TVF, em momento algum, fundamentou a
aplicação da multa de ofício de 150% na suposta reincidência da conduta
das Recorrentes e que a duplicação da multa ocorreu de forma genérica e
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

evasiva: “pela ocorrência de fatos que se subsumam a pelo menos uma
das previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/1964”.
Como consta no tópico “Análise caso a caso” deste voto, tem-se a
documentação apresentada, por meio da qual é possível constatar que a
grande maioria das empresas contratadas sequer possui instrumentos
contratuais aptos a lastrear a relação jurídica de contratação “PJ – Rj –
PJ”.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
inciso I, §1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, na
hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Em sua maioria, os documentos guardam grande semelhança entre si,
inclusive no âmbito da proposta comercial apresentada, o que leva a crer
que a construção de seus termos foi realizada pela contratante.
Trata-se, aqui, de conduta reiterada de procedimento sabidamente não
admitido, ou, em outras palavras, dissimulação de relações de emprego
mediante interposição de pessoas jurídicas – contratações que se repetem
nos moldes e no tempo. Há, assim, redução dolosa e ilegal do valor
devido à Previdência Social. Este fundamento aparece tanto no TVF
quanto na decisão da DRJ.
O dolo é aferido pela manifestação de vontade das partes plasmada na
documentação constante nos autos.
Mantida a qualificação da multa em virtude da conduta dolosa aferida,
aplica-se o art. 173, I, CTN, afastando-se a incidência do art. 150, §4o do
Códice, como aliás é afirmado no tópico da decadência deste voto.
Posto que há, efetivamente, motivo para a qualificação, insurge o
Recorrente contra a multa qualificada por motivo de confisco, inclusive
citando precedente do STF (fl. 3.482). O tema não prospera neste
Conselho, que não pode avaliar multa confiscatória. Sucintamente, cito a
Súmula CARF n. 2, posto que a avaliação do percentual da multa implica
na não aplicação da lei, e nenhum precedente não-vinculante pode servir
de base para o afastamento do que está posto na legislação.
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração
ora lavrado com base na regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
8. Responsabilidade da Ausenco South America Holdings PTY LTD
e da Ausenco Global Pty Ltd
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Trata o contribuinte da ilegitimidade passiva da Ausenco South America
Holdings Pty LTD e da Ausenco Global Pty LTD, é dizer, de que não
seriam responsáveis, tanto em relação às obrigações principais, quanto as
obrigações acessórias.
A Autoridade Lançadora, no seu Relatório Fiscal, traz com detalhes os
fundamentos fáticos e jurídicos de responsabilizar as sociedades
empresárias.
Como bem, aponta a Autoridade Lançadora, os sócios da AUSENCO
SOUTH AMERICA HOLDINGS PTY LTD e da AUSENCO GLOBAL
PTY LTD são detentores da maior parte do capital social.
a) AUSENCO SOUTH AMERICA HOLDINGS PTY LTD, CNPJ:
14.067.689/0001-86, detentora de 5.059.576 cotas da auditada,
correspondentes a 91,153% do capital social desta empresa;
b) AUSENCO GLOBAL PTY LTD, CNPJ: 14.060.397/0001-11, que
possuía 491.069 cotas da auditada, que equivaliam a 8,847% do capital
desta empresa.
Essas sociedades empresárias, apesar de serem constituídas em outro
País, devem seguir as Leis Brasileiras, e, pela composição societária
acima, não há dúvida que são controladoras da AUSENCO DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA. Tratando-se de controladoras do grupo
econômico, tal qual afirmado pela primeira instância, mantenho a
responsabilidade quanto às obrigações principais e acessórias das duas
empresas mencionadas.
Configurado, portanto, o grupo econômico, pressuposto para incidência
da responsabilidade prevista no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 com
supedâneo no art. 124 do CTN.
9. Representação Fiscal para Fins Penais
Defende a recorrente que salta aos olhos a falta de indicação do
dispositivo legal onde se encontra o tipo penal, o que dificulta a defesa e
reforça a fragilidade do Auto de Infração e seus fundamentos. Aduz que,
ainda que seja considerado que a Fiscalização se refere aos tipos penais
dos artigos 337-A/CP e 1°/Lei 8.137, ainda assim não haveria
enquadramento da conduta da Recorrente (na pessoa de seus
administradores) ao tipo penal.
A alegação do impugnante fica prejudicada, pois este Órgão Julgador não
é competente para apreciar as controvérsias insertas no Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, segundo a
Súmula CARF no 28, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, in verbis: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Fiscal para Fins Penais. (Portaria no 383, de 12/07/2010, publicada no
DOU de 14/07/2010).
10. Direito à compensação
Considerando a possibilidade de não ser acatada a defesa ora proposta,
afirma o contribuinte que faz jus a compensar os tributos federais pagos
pelas Pessoas Jurídicas contratadas (e cujos sócios foram considerados
empregados da Recorrente).
A 1a instância julgou que os lançamentos ainda estavam em análise e que
“o contestador não trouxe aos autos, especificadamente mês a mês os
valores das compensações por prestador de serviço, como os
recolhimentos desses valores, comprovados por documentos idôneos,
pois o ônus probatório é de quem alega”.
O entendimento desta Turma é de que não é da competência desta Seção
e nem do Conselho a compensação de tributos – não cabe a este
julgamento. Deve o contribuinte procurar as vias próprias para tal.
11. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial.
Entende a Recorrente que os juros de mora e a correção monetária
incidentes sobre o débito devem ser contabilizados a partir do dia da
efetivação da dívida, ou seja, após o trânsito em julgado administrativo.
Ao contrário que argumenta a Recorrente, o fato gerador ocorre no mês
da remuneração devida ou creditada a qualquer título, conforme o artigo
28, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em
regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da
remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Logo, não há como acolher as alegações para considerar a data do
trânsito em julgado.
13. Elementos constitutivos da relação de emprego (fl. 4904).
Pagamentos de pró-labore por meio de nota fiscal.
O contribuinte se insurge, neste ponto, pela não configuração dos
elementos fático-jurídicos da relação de emprego – art. 3o da CLT
(Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário). Também afirma não haver lesão aos direitos
trabalhistas e previdenciários do sócio da pessoa jurídica prestadora de
serviços. No Recurso Voluntário, reitera os argumentos da não
configuração dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego para
análise do CARF.
a) Onerosidade.
Aduz o contribuinte que a Fiscalização não fez prova de que houve de
fato pagamento dos valores descritos nas Notas Fiscais. A alegação não
faz sentido ante a eficácia probatória das notas fiscais, assim como dos
próprios livros contábeis. A simples leitura do art. 226 do Código Civil e
art. 923 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, revela a aptidão
probatória da escrita contábil.
Quanto a forma de cálculo da remuneração contratual – baseada em horas
trabalhadas – o Recorrente traz que é incompatível com a remuneração
em relação empregatícia, na qual é devido o salário mensal
independentemente da efetiva entrega dos serviços. Aduz, ainda, pela
necessidade de apresentação dos boletins de medição, o que
descaracterizaria a relação laboral, pois o salário não é vinculado.
Todavia o pagamento pelas horas trabalhadas indica que as contratadas
são remuneradas pela prestação contínua de serviços pelos profissionais
que os prestam e não pelo resultado do serviço contratado, ou seja,
indicam que o pagamento não se relaciona com o resultado do serviço, o
que afasta a assunção de risco econômico típica das empresas prestadoras
de serviço autônomas, assemelhando-se, isto sim, à relação de natureza
empregatícia.
Já o pagamento não mensal, ou com variações relevantes (ainda com
mais de uma nota fiscal por mês) são índices relevantes, mas que não
determinam a questão pois a remuneração variável não é estranha à
relação empregatícia, sendo permitida pela legislação e amplamente
utilizada como meios de incentivo à produtividade e alinhamento de
interesses, especialmente para os trabalhadores mais qualificados. Por
outro lado, a numeração sequencial das Notas Fiscais, em diversos casos,
reforça a dependência econômica dos prestadores em relação à
contratante.
Fl. 5858
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

b) Pessoalidade.
Há amplo arcabouço probatório que instrui o feito, compreendendo os
contratos de prestação de serviços cujos objetos indicavam a contratação
de serviços de caráter personalíssimo; o fato de que a autuada/contratante
arcava com as despesas para prestação de serviços, mediante reembolso;
a prova de que a contratante fornecida assistência médica aos
contratados; uma séria de indícios específicos para cada um dos
contratados enumerados em planilha própria; o fluxo de pessoal que
passava da condição de empregado para prestador de serviços por meio
de pessoa jurídica e vice-versa; a emissão de notas fiscais em que não era
discriminado o serviço prestado, sendo, em vez disso, indicado o
profissional responsável pela prestação de serviços e as GFIPs
apresentadas pelas sociedades subcontratadas.
Convém observar que os contratos mencionados pelo Recurso Voluntário
nomeiam os profissionais que compõem as equipes técnicas de prestação
de serviços e especificam as atribuições de cada um deles.
As contrarrazões da PGFN, acertadamente, aduzem:
(fl. 3.920) Examine-se, por exemplo, o contrato com a MTE ENGENHARIA. O
contrato enumera os cinco membros da equipe e indica suas respectivas
especialidades. Pede-se vênia para frisar, o contrato não apenas indica que os
serviços devem ser realizados por um consultor de mecânica, um de elétrica, um
de cimento, um de operações portuárias e um gestor de contrato e planejamento,
mas identifica nominalmente cada um dos profissionais que exercem tais
atribuições indicando, inclusive, o tempo de experiência de cada um deles.
Manifesto, portanto, que cada um desses prestadores é infungível no exercício
das atividades relacionadas a sua expertise, o especialista em concreto não deve
assumir as funções do especialista em portos. Do mesmo modo, no contrato com
a BERG, o engenheiro sênior não deve assumir as funções do projetista sênior.
No mais, a exclusividade dos serviços não é essencial à configuração da
relação empregatícia.
No caso concreto, a fiscalização concluiu que as pessoas jurídicas
contratadas careciam de estrutura operacional, não havia empregados,
servindo apenas para que os seus sócios prestassem serviços intelectuais.
c) Não eventualidade
A Recorrente afirma que o critério empregado pela Fiscalização para
caracterizar não-eventualidade, qual fosse, integração do objeto dos
contratos à necessidade permanente da empresa decorrente da sua
vinculação à atividade fim da empresa, não é comprovado pelos
elementos coligidos aos autos. Segundo aduz, os objetos dos contratos
transcritos pela Fiscalização demonstram o alto nível de especialização
do trabalho prestado, o que aponta para o fato de que eram terceirizados
justamente os serviços excepcionais e especializados, enquanto o quadro
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

de empregados da Ausenco desenvolvia os serviços ordinários
integrantes de seu objeto social.
A alegação não resiste ao ser contraditada com a fundamentação vertida
pela autoridade fiscal, que apontou a identidade existente entre o objeto
social das empresas prestadoras de serviços e as atividades normais da
auditada (fl. 47), conforme consta no auto.
d) Subordinação
A subordinação é tema sempre polêmico, posto que as relações de
trabalho mudaram bastante nos últimos anos e a forma clássica de
sujeição às ordens tem dado lugar a uma espécie mais fluida, mas nem
por isso deixa de existir. O ponto é importante, pois se quer demonstrar
que o conjunto de índices leva a crer na existência deste item da relação
de trabalho.
O Contribuinte aduz que o preenchimento da ART, preenchida por
pessoa jurídica, descarta a ideia de subordinação. Todavia, importa a
responsabilização dos profissionais técnicos que exercem suas atividades
por meio da pessoa jurídica, ou seja, a responsabilidade dos profissionais
se impõe quer sejam empregados, quer sejam prestadores de serviços.
A relação de subordinação econômica não deriva da existência de
pagamentos, mas sim da forma como se dão esses pagamentos, que
ocorrem em bases mensais via de regra. Assim, tal elemento foi
considerado relevante para caracterizar a subordinação.
A existência de boletins de medição é indicativa de que as atividades
eram acompanhadas pela contratante, ora recorrente, periodicamente, ou
seja, havia controle sobre o exercício das atividades e não apenas sobre o
resultado final, de forma a permitir interferências da contratante no curso
da prestação dos serviços.
A submissão a normas da Ausenco e o controle por meio de boletins de
medição caracterizam subordinação e não se vinculam à presença em
determinado loca. Embora despiciendo, cumpre notar a prestação dos
serviços não necessariamente se fazia nas sedes das subcontratadas, havia
inclusive trabalho de campo.
Por derradeiro, cumpre fazer referência à constatação fiscal, não
contraditada especificamente pelo recurso, de que os profissionais
contratados se integravam à equipe da fiscalizada.
Ponto que convirjo em parte com o Recorrente é: apesar da fiscalização
não ter ignorado a existência de propostas comerciais a instruir os
contratos de prestação de serviços, entendeu que se caracterizavam pelo
caráter genérico. Entendo que tais instrumentos contratuais são relevantes
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

para o deslinde do caso, como é abordado no tópico “Análise caso a
caso”.
Finalmente, quanto ao pró-labore disfarçado com pagamentos por
serviços de consultoria: para que a remuneração não seja reclassificada e
considerada pró-labore indireto, cabe ao contribuinte comprovar que os
pagamentos possuem causa diversa que a relação sociedade-
administrador/sócio.
Portanto, mantenho a Decisão de piso quanto ao tema. Por óbvio, este
tópico não é independente de uma análise caso a caso. Passemos a ela.
14. Análise caso a caso.
Dada a manutenção da posição do contribuinte em 2a instância (fls.
5.116), também cito o voto de 1a instância para defender a análise feita
pela decisão de piso.
(fls. 5.087-5.088) Não há incontrovérsias de que houve prestações de serviço, de
forma onerosa, de caráter não eventual, pois são ligadas as atividades fins da
AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, e, que decorreram pelos
serviços pessoais dos sócios, que eram remunerados por intermédios de
medições e controles da tomadora de serviço, como se verificam das notas
fiscais, contratos de serviços anexados a este processo e os verificados pela
Autoridade Lançadora no RELATÓRIO FISCAL FLS. 20 a 95 e Informação
Fiscal de fls. 4517 a 4747.
As subordinações jurídicas e estruturais dos prestadores de serviço são
incontroversas, como se verificam nos contratos de prestações de serviço e nos
históricos das notas fiscais de serviço emitidas por essas prestadoras. Como se
tratam de verificarem as relações jurídicos-previdenciárias notam-se de forma
enfáticas que há subordinações estruturais, como bem explica o doutrinador
Maurício Godinho Delgado, in verbis:
“pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços,
independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo,
estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento”.
Assim, além das subordinações jurídicas das prestadoras de serviços, as
subordinações estruturais são mais notórias, pois as prestadoras de serviços não
têm empregados registrados e algumas delas foram constituídas em endereço
diferente da tomadora de serviço.
Em relação, as prestadoras de serviços serem constituídas antes do início da
atividade da tomadora de serviço ou dos contratos de prestações de serviços, não
há que ser relevante, pois além das subordinações jurídicas impostas, constata-se
que essas prestadoras submetiam-se as estruturas e dinâmica de organização e
funcionamento da tomadora de serviço, de modo a ficarem a mercê desta.
As subordinações jurídicas e estruturais evidenciam ainda mais nas prestadoras
de serviço EMPRESÁRIOS INDIVIDIDUAIS, pois estas apesar de terem CNPJ
são consideradas pessoas naturais, diferenciando somente nas formas de
tributação do imposto de renda sobre os seus rendimentos.
Além disso, a Autoridade Lançadora constatou pagamentos de despesas e
assistência médica para alguns sócios das prestadoras de serviço, pagamentos
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

que são incompatíveis com a relação jurídica contratual, como se verifica no
RELATÓRIO FISCAL FLS. 20 a 95, Informação Fiscal de fls. 4517 a 4747 e
ANEXO 02 – CUSTO E DESPESAS – ASSISTÊNCIA MÉDICA - FLS. 135 A
183
Em regra, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço assumem os riscos de suas
atividades, podendo no contrato ajustar os pagamentos dessas despesas de custo
e ressarcindo por meio de reembolsos da tomadora de serviços.
Todavia, esses reembolsos devem estar especificados nas notas fiscais de
serviços das prestadoras, não se constatando isso, os valores das notas fiscais não
refletem os faturamentos corretos, conseqüentemente, as declarações dessas
pessoas jurídicas, em tese, não estão corretas, evidenciando, em tese, fraude à lei
ou abuso do direito, sonegação – simulação de ocultação de renda tributável ou
transações realizadas, como também, à fraude de redução da quantia devida
tributável.
Ademais, a Autoridade Lançadora constatou que a tomadora de serviço
AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA deduziu essas despesas, como
suas fossem, conforme ANEXO 02 – CUSTO E DESPESAS – ASSISTÊNCIA
MÉDICA - FLS. 135 A 183 e RAZÃO – ASSISTÊNCIA MÉDICA FLS. 2167
A 2208, de modo a evidenciar a forma, em tese, fraudulenta de contração de
pessoas jurídicas, caracterizando a falsidade ideológica.
Não há nos autos provas de que essas despesas foram reembolsadas, como
também, de que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço declararam esses
faturamentos nas suas declarações de imposto de renda pessoa jurídicas, pois, em
tese, isso caracteriza sonegação fiscal.
Assim, pelo exposto acima, não há como acolher as alegações do impugnante.
Em complemento ao voto da 1a instância, tem-se a documentação
apresentada, por meio da qual é possível constatar que a grande maioria
das empresas contratadas sequer possui instrumentos contratuais aptos a
lastrear a relação jurídica ora arguida.
Em relação as que contam com tais instrumentos, é possível perceber que
os documentos são genéricos e guardam grande semelhança entre si,
inclusive no âmbito da proposta comercial apresentada, o que leva a crer
que a construção de seus termos foi realizada pela contratante.
Sigo as razões da decisão de 1a instância.
A Autoridade Lançadora está autorizada a desconsiderar as pessoas
jurídicas utilizadas como intermédio para contratações de pessoas.
Lê-se no Relatório Fiscal, de forma categórica, as premissas para
enquadrar os sócios das pessoas jurídicas prestadoras de serviço como
segurados empregados e contribuintes individuais nas relações jurídico-
previdenciárias.
As prestações de serviço foram pessoais. As GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social
e Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica das empresas
prestadoras de serviços contratadas não tinham segurados empregados,
Fl. 5862
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

temporários, avulsos e contribuintes individuais declarados: essas
prestações de serviço foram sempre efetuadas pelos sócios dessas
prestadoras.
Houve prestação de serviço de forma onerosa, de caráter não eventual,
pois são ligadas as atividades fins, e, que decorreram pelos serviços
pessoais dos sócios, que eram remunerados por intermédios de medições
e controles da tomadora de serviço, como se verificam das notas fiscais e
contratos de serviços anexados a este processo.
Ademais, ao analisar caso a caso, foi possível perceber que os contratos
de todas as Pessoas Jurídicas interpostas são genéricos, os quais são
acompanhadas de propostas comerciais igualmente padronizadas, o que
aponta a presença, no caso em tela, dos requisitos que indicam a
contratação de segurados empregados, ainda que formalmente Pessoas
Jurídicas.
Pelo exposto, à exceção das Pessoas Jurídicas acima mencionadas,
entendo presentes no caso em tela os requisitos que indicam a presença
de contratação de segurados empregados, ainda que formalmente Pessoas
Jurídicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, além
da exclusão da base quanto a pessoa jurídica Linktech Engenharia e
Representações LTDA (Ronaldo Cortez de Paula).

Fl. 5863
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721156/2016-08

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os valores relativos à pessoa jurídica Linktech
Engenharia e Representações Ltda. (Ronaldo Cortez de Paula), e para reduzir a multa qualificada
ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 5864
DF CARF MF
Original